Tribunal: TJES
Processo: 5000060-93.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000060-93.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANOEL DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência, pois a prova documental produzida nos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo que se falar em realização de perícia.

No caso em apreço, conclui-se pela manutenção do julgado singular que acolheu em parte o pedido inicial e declarou a anulação do valor exigido da parte autora (R$ 12.180,27) com base nas cobranças discutidas nestes autos, referente ao TOI n° 43336354, e determinou a devolução da multa aplicada, no montante de R$ 63,94.

Da mesma forma, em relação ao pedido contraposto, conclui-se por sua rejeição de plano, por vislumbrar que o mesmo tem natureza de ação e a ré é pessoa jurídica de grande porte, que, por regra, não pode ser requerente em sede de juizados especiais, a teor do art. 8º, §1º da Lei nº 9.099/95, conforme bem motivado pelo juízo sentenciante e, mesmo que assim não fosse, a nulidade do TOI impediria seu intento.

Quanto aos demais pontos, os autos cuidam de relação consumerista, em que se impôs a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 5º, XXXII, da CF e art. 6º, VIII, do CDC.

A empresa requerida compareceu à residência do autor e, após inspeção realizada no padrão de energia, emitiu o TOI imputando a este ilegalidades no medidor.

Salienta o recorrido que não acompanhou a inspeção, não havendo prova em contrário nos autos.

É possível verificar que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral e sem a presença do Autor, em desacordo com o art. 73, § 4º e 129, §§ 5º e 6º, ambos da Resolução nº 414/2010 – ANEEL, razão pela qual o procedimento é nulo, tornando, via de consequência, ilegal o débito apurado.

A sentença que acolheu em parte a pretensão autoral merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Assim,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.